Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-60.1997.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000065-60.1997.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE SILVERIO DA COSTA (APELANTE), JANAYNA ANDREYA GEMELLI - CPF: 906.851.051-72 (ADVOGADO), ADHEMAR FRAGA DA SILVA - CPF: 087.695.751-34 (APELADO), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), RITA FIRMINA FRAGA - CPF: 142.804.001-30 (APELADO), LUCAS VICENTE MUSA ABED - CPF: 043.522.531-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTO O FEITO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– EXECUÇÃO QUE SE REFERE A NOTA PROMISSÓRIA E NÃO A CHEQUE – PEDIDO ATENDIDO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA CASSADA – ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A sentença que julga exceção de pré-executividade, resolvendo pedido não formulado, é nula de pleno direito, porquanto
extra petita
, de modo que outra deverá ser proferida dentro dos limites objetivos da demanda.

Devem os autos retornar ao juízo de origem, a fim de que o pedido seja examinado com base na matéria submetida à tutela jurisdicional, sob pena de supressão de instância.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ SILVERIO DA COSTA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1246/2005, 0000065-60.1997.8.11.0020, código 1271, ajuizada em desfavor de ADHEMAR FRAGA DA SILVA e RITA FIRMINA FRAGA, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar prescrita a pretensão executiva, com fundamento no artigo 59 da Lei nº 7.357/1985 e, por consequência, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 73899004).

Em suas razões, de Id. 73899006, o apelante assegura que houve equívoco do Juízo
a quo
em relação ao título que embasa a ação, uma vez que não se trata de cheque, como apontado na sentença, mas de nota promissória.

Afirma que o lapso prescricional consistente às notas promissórias é de 03 anos e que a prescrição não foi implementada no caso dos autos.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação, retornando os autos à origem para regular prosseguimento, além da condenação dos executados nas penas da litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 73899021, por meio das quais o apelado ADHEMAR FRAGA DA SILVA suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com razão o recorrente.

Veja que a lide refere-se a à execução de nota promissória emitida e avalizada pelos executados, ADHEMAR FRAGA DA SILVA e RITA FIRMINA FRAGA, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor do exequente, ora apelante, cujo título foi acostado às fls. 06 (Id. 73897972).

Todavia, o Julgador
a quo
na sentença de extinção da ação, ora objurgada, tratou de título executivo diferente do apresentado nos autos, o que configura julgamento
extra petita
.

Peço vênia para transcrever os trechos da r. sentença,
in verbis
:

“Trata-se de ação de execução proposta por José Silvério da Costa em face de Adhemar Fraga da Silva e Rita Fermina Fraga, no qual
executa o título executivo consistente no cheque de numeração única,
no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

No caso, o executado Adhemar Fraga da Silva, foi citado, tendo apresentado exceção de pré-executividade à fl. 121/128, no qual alega a ausência de exigibilidade do título em decorrência da prescrição, além de que o pagamento foi efetuado por meio de terceiro.

A executada Rita Fermina Fraga não foi localizada para citação.

Instado, o autor deixou de manifestar quanto à exceção de pré-executividade juntada aos autos, postulando posteriormente pela penhora de bens do executado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. DECIDO.

Inicialmente, convém ressaltar que a exceção de pré-executividade dispensa a garantia de juízo e a oferta de embargos.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOS IMÓVEIS - CONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA VINCULANTE N. 19, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

- A exceção de pré-executividade constitui construção doutrinário-jurisprudencial que possibilita ao executado questionar matérias de ordem pública e de cognição imediata, as quais possam conduzir à extinção da execução ou do cumprimento da sentença, prescindindo-se de dilação probatória e da prévia garantia do juízo executivo.

- Conforme disposto pela Súmula Vinculante n. 19 do Supremo Tribunal Federal: "A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0637.12.009845-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da súmula em 04/12/2017).

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A matéria apresentada na exceção em exame é compatível com a via eleita, pois cuida de questão de ordem pública, cuja análise prescinde de instrução probatória.

No presente caso, infere-se que razão assiste ao excipiente.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/1985 (“Lei do Cheque”),
“
Prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o artigo 47 desta lei assegura ao portado
r”.
O artigo 47 referido diz respeito à ação de execução do cheque, via eleita pelo requente.

Como é cediço, o prazo de apresentação do cheque pode ser de 30 (trinta) dias, caso se trate de cheque da mesma praça, ou de 60 (sessenta dias), se o título for emitido em praça diversa daquela em que apresentado.

Sobre o tema, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora” [REsp 926.312/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 17/10/2011].

A mesma Corte também já consignou que o prazo de que “O termo inicial da prescrição previsto no art. 59 da Lei nº 7357, de 1985, pressupõe que o cheque não haja sido apresentado no prazo legal. Caso contrário, a prescrição passa a correr da data da primeira apresentação” (REsp 45.512/MG, Rel. Ministro PAULO COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/1994, DJ 09/05/1994, p. 10872).

No caso em tela,
o cheque foi emitido em 10/06/1996
. Desse modo, ainda que se admita que o título não tenha sido apresentado à instituição financeira, adotando-se, por consequência, como termo inicial do prazo prescricional a data 10/12/1996 (término do prazo de sessenta dias para a apresentação), nos termos do art. 47 supracitado,
forçoso é reconhecer que a pretensão executiva encontra-se prescrita
,

pois decorridos mais de 6 (seis) meses entre expiração do prazo de apresentação (10/12/1996) e a propositura da ação de execução (11/11/97).

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para declarar prescrita a pretensão executiva, com fundamento no artigo 59 da Lei nº 7.357/1985.

Por consequência, JULGO EXTINTA a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
”

Desta forma, a r. sentença recorrida analisou pretensa prescrição de título executivo diverso daquele apresentado nos autos (cheque ao invés de nota promissória), cujo prazo de implementação da prescrição são distintos, razão pela qual não se pode dizer que houve apenas um erro material.

Portanto, a decisão que julga exceção de pré-executividade, resolvendo pedido não formulado, é nula de pleno direito, porquanto
extra petita
, de modo que outra deverá ser proferida dentro dos limites objetivos da demanda.

Sob a ótica dos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença deve espelhar as peças apresentadas pelas partes na fase postulatória, de modo que as manifestações do juiz, em regra, encontram seu limite e legitimidade no prévio petitório dos litigantes, positivando o que se denominou princípio da adstrição:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Contudo, quando o julgador extrapola, não observa ou fica aquém dessas balizas, seu provimento resta viciado, demandando sua correção pelo Tribunal. Sobre o tema, a doutrina ensina que:

Citrapetita (ou infrapetita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. Igualmente, deixaremos para o item sobre congruência subjetiva a análise desse último aspecto.

Se na decisão ultrapetita o juiz exagera e, na extrapetita, ele inventa, na decisão citrapetita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí se vê que citra/infra petita é a decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal
. (DIDIER JÚNIOR, Fredie. et al.Curso de Direito Processual Civil. Teoria da Prova, Direito Probatório, Ações probatórias, Decisões, Precedente, Coisa Julgada e Antecipação de Tutela. 8ª edição. Vol. II. Salvador: Editora JusPodivm, 2013, p. 350).

Como bem ressalta Humberto Theodoro Júnior:

"
A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi
" (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., 1997, vol. I, p. 516).

Arruda Alvim assevera que:

"A sentença será extra petita quando se pronunciar sobre o que não tenha sido objeto do pedido. Além da infringência literal aos arts. 126, 128, 458 e, especialmente, ao 460, caput, do CPC, haverá infração clara ao próprio princípio dispositivo, consagrado como princípio medular do sistema, o qual deve inspirar todo o pronunciamento judicial.

A sentença extra petita viria a subtrair ao réu a legítima possibilidade de se ter defendido, pois não teria ele tido a oportunidade de manifestar-se sobre o que viria a ser decidido, e que não foi pedido
" (Manual de Direito Processual Civil, vol. 2 - Processo de Conhecimento, 7ª ed., 2000, p.657/658).

Sobre a nulidade da sentença caracterizada como
extra petita
:

"
A sentença extra petita é nula, porque decide causa diferente da que foi posta em juízo (ex.: a sentença 'de natureza diversa da pedida' ou que condena em 'objeto diverso' do que fora demandado). O tribunal deve anulá-la" (RSTJ 79/100, RT 502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. AASP 1.027/156, RP 6/326, em. 185)
" (Negrão, Theotônio; Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 33ª ed., 2002, p. 4720).

Assim, é forçoso admitir que existe um marco para a sentença, não há liberdade plena, não sendo possível ao magistrado, mesmo diante de provas robustas e convincentes de certo fato, proferir decisão final que se distancie do pedido formulado.

Assim, com a mais elevada vênia, a nulidade da r. sentença é medida que se impõe, tendo em vista que analisou questão diversa dos autos, configurando-se julgamento
extra petita
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA EXTRA PETITA - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. - O magistrado, ao decidir, deve se ater aos limites da lide, não podendo a sentença ficar aquém (citra petita), ir além (ultra petita) ou fora do que foi discutido (extra petita) - Pelo princípio da congruência, exige-se a correlação entre o pedido/causa de pedir e o que decidido judicialmente, devendo ser cassada a sentença quando o juiz singular julga a questão diversa da debatidos nos autos.”
(TJ-MG - AC: 10024117103374001 Belo Horizonte, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 11/05/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2017)

Quanto ao mais, não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé ao autor, ora apelado.

É assim porque descabe a condenação da parte quando não comprovada uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, importa registrar que as matérias apresentadas pelo apelado, em contrarrazões, envolvendo ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, devem ser levadas ao crivo do Julgador
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de cassar a sentença, devendo os autos retornar à instância de origem para regular prosseguimento, a fim de que nova decisão seja proferida sem os vícios constatados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021